Tribunal: TJDFT
Processo: 0702897-12.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. REGRA DE INSTRUÇÃO. PROVA DE FATO NEGATIVO. NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha em que se deduz do novo código de processo civil, estabelece que a distribuição diversa do ônus da prova deve ser realizada mediante decisão fundamentada e, de preferência, no despacho saneador, para que seja oportunizada a feitura da prova a quem, de início, não tinha sua incumbência, tratando-se, portanto, de regra de instrução.
2. Não verifico qualquer cerceamento do direito de defesa, já que a apelante se manteve silente no momento de especificação de provas, de modo que é incabível a discussão dessa matéria em sede de apelação, em face da ocorrência de preclusão, tampouco cabe a alegação de imposição de produção de prova negativa.
3. O apelado afirma ter feito os reparos solicitados pela concessionária de energia, no entanto, esta não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar que a religação da energia não fora efetuada por culpa do apelado.
4. É possível evidenciar a caracterização do dano moral, considerando o considerável lapso temporal que o autor permaneceu sem energia elétrica, a saber, mais de 04 (quatro) meses, não havendo que se falar em meros aborrecimentos.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.